Tribunal: TJES
Processo: 0019475-07.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019475-07.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: EURYDES TAPIAS
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITCMD. RECEBIMENTO DE PECÚLIO POR MORTE - VGBL. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES. EXPRESSA EXCLUSÃO NO RITCMD. TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA ALTERADO. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA STJ N. 188. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Preliminar:
o reconhecimento de repercussão geral não acarreta automaticamente o sobrestamento dos processos correlatos. Inexistindo ordem de sobrestamento não há razão para o fazer. Preliminar rejeitada.
2. Mérito:
A parte ora apelada ajuizou a presente demanda pretendendo o ressarcimento dos valores voluntariamente recolhidos a título de ITCMD - Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação decorrente dos valores percebidos a título de pecúlio por morte.
3
.
Embora a questão não esteja pacificada, existindo ainda controvérsia, a corrente majoritária reputa que o pecúlio de morte se amolda à hipótese de indenização securitária, estando excluída do conceito de herança, não atraindo a incidência do ITCMD.
4.
Além do entendimento jurisprudencial majoritário, há inequívoca disposição legal no RITCMD do Estado do Espírito Santo quanto a não incidência do referido imposto na hipótese de pecúlio por morte.
5.

Por outro lado, assiste razão ao recorrente em sua irresignação quanto ao termo inicial dos juros moratória, incidentes a partir do trânsito em julgado.
6.
Sentença parcialmente reformada. Recurso conhecido e provido em parte.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0019475-07.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EURYDES TAPIAS

Advogado do(a) APELANTE: SEBASTIAO VIGANO NETO - ES19792-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Preliminar: sobrestamento

Conforme consta do relatório, o apelante aduz preliminarmente a necessidade de sobrestamento do presente feito em razão do reconhecimento de repercussão geral no RE nº nº 1.363.013/RJ, afetado sob o Tema nº 1.214 no Supremo Tribunal Federal.

De fato o e. Supremo Tribunal Federal em sessão ocorrida em sessão ocorrida em 12/05/2022 reputou constitucional a questão, vejamos:

EMENTA Repercussão geral em recurso extraordinário. Direito Tributário. Discussão a respeito da incidência do ITCMD sobre o plano Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) e o Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) na hipótese de morte do titular do plano. Matéria constitucional. Repercussão geral reconhecida. (RE 1363013 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julg.: 12/05/2022, PUBLIC 23-05-2022)

Consoante sabido, o reconhecimento de repercussão geral não acarreta automaticamente o sobrestamento dos processos correlatos, eis que o artigo 1.035 do Código de Processo Civil estabelece apenas orientação para o relator, mas não imposição de sobrestamento.

É o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, que consignou ainda que
“o sobrestamento do trâmite de centenas ou de milhares de feitos por todo o País, por tempo indefinido, não se coaduna com os princípios da eficiência e do acesso ao Judiciário, especialmente quando há a possibilidade de o relator estipular a suspensão dos feitos em que o andamento possa causar incerteza jurídica. Diante de tais ponderações acerca dessa segunda indagação, concluo no sentido de que a suspensão não é decorrência automática do reconhecimento da repercussão geral, devendo haver decisão expressa do relator para que haja sobrestamento.”
(REsp 1202071/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/02/2019, DJe 03/06/2019).

Em idêntico requerimento de sobrestamento amparado no Tema nº 1.214, formulado perante o c. STJ , assim restou decidido:

[...] 1. Em que pese tenha sido reconhecida a repercussão geral da matéria de fundo (incidência de ITCMD sobre os valores do VGBL), sob a compreensão de que está em jogo a expressão "transmissão causa mortis" prevista no art. 155, I, da Constituição Federal, no âmbito do RE 1.363.013/RJ, Tema 1.214, não há notícia de determinação de suspensão/sobrestamento dos demais processos que tratem da matéria. 2. É cediço nesta Corte que o reconhecimento de repercussão geral não enseja a suspensão automática do processamento dos recursos que versam sobre a matéria afetada, visto que tal efeito fica condicionado à decisão do relator do recurso extraordinário, nos termos do § 5° do art. 1.035 do CPC/2015. [...] (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.766.626/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Desta feita, inexistindo ordem de sobrestamento no Recurso Extraordinário nº nº 1.363.013/RJ, em que reconhecida Repercussão Geral (Tema nº 1.214) no Supremo Tribunal Federal, não há razão para o sobrestamento do presente.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que nos autos da ação ordinária ajuizada pela parte ora apelada julgou procedente o pedido autoral reconhecendo o indébito tributário e determinando o Estado do Espírito Santo a restituir o valor de R$ 289.091,29 pagos erroneamente a título de ITCMD, atualizado monetariamente desde o pagamento, pelo índice VRTE, bem como acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação.

O
Estado do Espírito Santo
interpôs o presente recurso de apelação aduzindo, basicamente:
a)
preliminar de necessidade de sobrestamento do feito no aguardo do julgamento do RE nº 1.363.013/RJ com repercussão geral reconhecida e afetado sob Tema nº 1.214 no Supremo Tribunal Federal;
b)
que o valor recebido pela parte autora a título de pecúlio por morte representa natureza de “bem”, de modo a atrair incidência do imposto de transmissão
“causa mortis
”;
c)
que a atuação da administração atende ao princípio da legalidade;
d)
os juros devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado, a teor da Súmula nº188 do STJ e do art. 167 do Código Tributário Nacional.

Pois bem.

Vê-se dos autos originários que a parte ora apelada ajuizou a presente demanda pretendendo o ressarcimento dos valores voluntariamente recolhidos a título de ITCMD - Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação decorrente dos valores percebidos a título de pecúlio por morte de sua genitora.

Bem consignou o magistrado sentenciante que, “
considerando a natureza securitária do VGBL, reconhecido pelas próprias agências reguladoras e pela jurisprudência, bem como a norma inserta no art. 794, do CC/02, não há que se falar em incidência do ITCMD sobre o recebido pela autora a título de VGBL, sendo que o valor pago deverá ser restituído.“

O c. STJ assim tem decidido sobre a questão:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NATUREZA DE SEGURO DE VIDA DO PLANO VGBL. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA FÁTICA. AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE LASTRO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM LEGISLAÇÃO LOCAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 280 DO STF. ART. 794 DO CC. PLANO VGBL. VALOR NÃO CONSIDERADO HERANÇA. NÃO INCIDÊNCIA DO ITCMD. PRECEDENTES RECENTES DA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. A Segunda Turma desta Corte, nos autos dos REsp nº 1.961.488/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 16/11/2021 e REsp nº 1.963.482/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 18/11/2021, reiterou o entendimento no sentido da natureza de seguro do plano VGBL, de modo que os valores a serem recebidos pelo beneficiário, em decorrência da morte do segurado contratante de plano VGBL, não se consideram herança, como prevê o art. 794 do CC/2002. 3. Não integrando a herança, isto é, não se tratando de transmissão causa mortis, está o VGBL excluído da base de cálculo do ITCMD. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.766.626/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

[...] X. Embora tratando de questão tributária diversa, a Segunda Turma do STJ, no REsp 1.583.638/SC (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 10/08/2021), já teve a oportunidade de assentar que o plano VGBL constitui espécie de seguro. Também tratando de questão diversa, a saber, a constitucionalidade da cobrança de alíquotas diferenciadas de CSLL para empresas de seguros, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.485/DF (Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe de 03/07/2020), já teve a oportunidade de afirmar, em obiter dictum, a natureza securitária do VGBL. XI. Assim, não apenas a jurisprudência reconhece a natureza de seguro do plano VGBL, mas também a própria agência reguladora do setor econômico classifica-o como espécie de seguro de vida. Resta evidente, pois, que os valores a serem recebidos pelo beneficiário, em decorrência da morte do segurado contratante de plano VGBL, não se consideram herança, para todos os efeitos de direito, como prevê o art. 794 do CC/2002. Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.618.680/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 11/09/2018; AgInt nos EDcl no AREsp 947.006/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), QUARTA TURMA, DJe de 21/05/2018. XII. Reforça tal compreensão o disposto no art. 79 da Lei 11.196/2005, segundo o qual, no caso de morte do segurado, "os seus beneficiários poderão optar pelo resgate das quotas ou pelo recebimento de benefício de caráter continuado previsto em contrato, independentemente da abertura de inventário ou procedimento semelhante". XIII. Não integrando a herança, isto é, não se tratando de transmissão causa mortis, está o VGBL excluído da base de cálculo do ITCMD. Nessa linha, a Resposta à Consulta Tributária 5.678/2015, em que o Fisco paulista conclui pela não incidência do ITCMD, na espécie. [...] (REsp n. 1.961.488/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 17/11/2021.)

Embora a questão não esteja pacificada, existindo ainda controvérsia, a corrente majoritária reputa que o pecúlio de morte se amolda à hipótese de indenização securitária, estando excluída do conceito de herança, não atraindo a incidência do ITCMD, tal como ponderado nos arestos acima citados.

Ademais, no caso do Estado do Espírito Santo, o Decreto Estadual nº 3.469-R de 2013 que regulamenta o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos dispõe:

CAPÍTULO II

DA NÃO INCIDÊNCIA

Art. 5.º O imposto não incide sobre a transmissão causa mortis ou por doação:

[...]

§ 4.º O imposto não incide, também:
[...]

II - no recebimento de capital estipulado de seguro de vida ou pecúlio por morte;

Portanto, além do entendimento jurisprudencial majoritário destacado, acerca da inexistência de caráter hereditário do pecúlio por morte, há inequívoca disposição legal no RITCMD do Estado do Espírito Santo, alhures transcrito, quanto a não incidência do referido imposto na hipótese de pecúlio por morte.

Assim, tem-se por insubsistente a irresignação do Estado do Espírito Santo quanto à questão de fundo. Por outro lado, merece singelo reparo a sentença quanto ao termo inicial da incidência de juros de mora.

Dispõe o parágrafo único do artigo 167 do Código Tributário Nacional que
“A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar”
.

Igualmente o Enunciado sumular nº 188 do STJ dispõe que “
Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.”

Desta feita, os juros moratórios devem incidir não a partir da citação conforme constou da sentença, mas a partir do trânsito em julgado.

Sob tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença recorrida quanto ao termo inicial dos juros moratórios, incidentes a partir do trânsito em julgado.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 23.05.2023:

Declaro meu impedimento para atuar neste julgamento, com fulcro no art. 144, II, do CPC.